Tribunal: TJSP
Processo: 2280523-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com pedido cominatório (obrigação de fazer) decorrente de contrato de parceria comercial. Decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio de percentual do capital social da ré. Agravo de instrumento desta.

Publicidade restrita. A regra geral que vige em nosso sistema é a da publicidade absoluta dos atos processuais, conforme se depreende dos arts. 5o, LX e 93,

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com pedido cominatório (obrigação de fazer) decorrente de contrato de parceria comercial. Decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio de percentual do capital social da ré. Agravo de instrumento desta.

Publicidade restrita. A regra geral que vige em nosso sistema é a da publicidade absoluta dos atos processuais, conforme se depreende dos arts. 5o, LX e 93, IX, da Constituição Federal. Por tal razão, qualquer norma infraconstitucional que limite a aplicabilidade da regra geral de publicidade, como o faz o art. 189 do CPC, deve ser interpretada restritivamente. Precedentes desta Câmara Empresarial. Doutrina de ARNALDO ESTEVES DE LIMA e de DIOGO DIAS DA SILVA. Deste: "Ainda que não se trate de autoritarismo, ilegalidade ou injustiça, o segredo favorece a desconfiança do público em geral e daquele cujo interesse foi contrariado, em especial. Se o segredo da atividade jurisdicional gera incerteza, desconfiança e dificuldade de acesso, ele deve merecer, no mínimo, temperamento, inclusive porque tal suspeita investe contra o próprio sistema de resolução de disputa e seu objetivo maior, a paz social. Na administração da Justiça cumpre evitar a suspeita (própria ou imprópria) quanto à correta aplicação do Direito. Precedentes desta Câmara Empresarial. "Não basta fazer Justiça, a atividade jurisdicional deve, indubitável e manifestamente, ser vista como realização de Justiça." (Lord HEWART).

Não obstante cláusula contratual expressamente excluir da hipótese de incidência da remuneração a obtenção de recursos junto à ora agravante, há prova suficiente de que, por conversa via WhatsApp, a vedação foi afastada, o que indica ter aparência de bom o direito da parte agravada. Jurisprudência deste Tribunal no sentido da validade dessa prova, quando não impugnada sua existência e higidez.

Em que pese isso, e também o disposto no art. 499 do CPC, segundo o qual somente será convertida em perdas e danos a obrigação se impossível a tutela específica, no caso concreto há disposição em regular acordo de acionistas da companhia que veda a livre transferência de ações. Eventual procedência da ação, portanto, haverá de dar à autora somente direito subsidiário a perdas e danos.

Negada a publicidade restrita, decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.